Tribunal: TJES
Processo: 0000937-17.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000937-17.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DA SILVA NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal); (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) a isenção da pena de multa; e (iv) a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se é cabível a desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa;
(ii) verificar a adequação da valoração da circunstância da culpabilidade na dosimetria da pena;
(iii) analisar a proporcionalidade da pena de multa; e
(iv) decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) se encontra devidamente fundamentada na materialidade e autoria, bem como no dolo evidenciado pelas circunstâncias dos autos. O apelante adquiriu e repassou motocicleta produto de furto, ciente de sua origem ilícita, conforme demonstrado pela ausência de nota fiscal, o valor notoriamente inferior ao de mercado e o estado irregular do veículo. A defesa não produziu provas para sustentar a alegação de erro de tipo, configurando-se o dolo direto. Aplica-se o art. 156 do Código de Processo Penal, que atribui à defesa o ônus de provar a licitude da origem do bem. A majoração da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa da circunstância da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta do réu, que, além de adquirir o bem ilícito, obteve vantagem econômica ao revendê-lo, configurando proveito econômico superior ao inerente ao tipo penal. Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local. A quantidade de dias-multa foi fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, em observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal, inexistindo qualquer irregularidade na sua fixação. O pleito deve ser analisado na fase de execução, conforme entendimento consolidado e com base no art. 804, do Código de Processo Penal. Compete ao juízo da execução verificar eventual hipossuficiência e suspender a exigibilidade do pagamento das custas, se comprovada a necessidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49, 68, 180,
caput
e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 156, 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/8/2022; TJES, APCr 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 30/09/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000937-17.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DA SILVA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago
da Silva Netto
, inconformado com a sentença prolatada pela
2
ª Vara da Comarca
de Mimoso do Sul
, às fls.
117/120
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
No dia 24/01/2018, por volta das 16h e 40min, próximo ao trevo de Apiacá/ES, o denunciado ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA, de forma livre e consciente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta Honda CG Titan, placa MPF 9824, da vítima Daltom Medeiros de Oliveira, que no momento pilotava o veículo de propriedade de sua genitora, a vítima Dalete Medeiros Oliveira. O roubo ocorreu após a vítima dar carona para o denunciado e este ameaçar Daltom de morte caso não entregasse a moto.

No dia seguinte, o acusado TIAGO DA SILVA NETTO recebeu a moto de ANDRÉ e, de forma livre e consciente, após conduzi-la, a ofereceu ao acusado WILLIAN TEIXEIRA LOBO DOS SANTOS, que a adquiriu/pegou como caução por meio de troca em um aparelho celular (depoimento de Wilian às fls. 12 e 40).

No dia 26/01/2018 o veículo foi localizado pela polícia na posse de WILLIAN e restituído à proprietária (fl. 23). [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 75 (setenta e cinco)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
9715177
, a defesa requer:
i)

a desclassificação do crime de receptação

simples para a modalidade culposa, estabelecida no art. 180, § 3º, do Código Penal;
ii)

a redução da pena-base ao mínimo legal,
com o decote da circunstância da culpabilidade
;
i
ii
)

a isenção da pena de multa; e
iv)

a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando, inicialmente, o pleito quanto à
desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º do mesmo dispositivo legal.

D
estaco que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do C
ódigo Penal
,
é
necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

No caso em apreço, sustenta a defesa que o réu acreditou que a motocicleta era proveniente de leilão e, por essa razão não estranhou o valor abaixo daquele de mercado. Dessa forma, requer seja excluído o dolo da conduta, desclassificando o crime de receptação simples para sua modalidade culposa.

Dito isso, passo à análise da prova produzida nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Boletim de Ocorrência
de fls. 03/08
, Auto de A
valiação de fl. 23, Auto de A
preensão
de fl. 25, Auto de Restituição de fl. 26 e Laudo Unificado de fl. 31, que atesta que a motocicleta em questão era produto de furto/roubo.

Quanto à
autoria
, há que se
tecer algumas considerações
.

Inicialmente, devo registrar que a referida motocicleta foi roubada no dia 24 de janeiro de 2018, tendo o autor do roubo (André Ribeiro Nogueira), cuja condenação já transitou em julgado, repassado a motocicleta para o ora apelante no dia seguinte ao roubo. O ora apelante, por sua vez, ofereceu a motocicleta a Wilian Teixeira Lobo dos Santos, que a adquiriu em troca de um aparelho celular.

Nesse particular, a vítima
Daltom Medeiros de Oliveira
narrou em juízo que a motocicleta foi roubada por André, que repassou o referido bem para o ora apelante. Confira-se:

“Que não conhecia o acusado André quando lhe deu carona; que o depoente estava trafegando em velocidade baixa e, ao passar próximo do réu André, este lhe pediu uma carona, dizendo que havia perdido o ônibus; que logo a frente André anunciou o assalto e ameaçou o depoente de morte; que o declarante entregou a motocicleta para André; que no ato do roubo André disse: ‘se você não quer perder sua vida me dê a moto’; que após ficaram sabendo que a motocicleta foi repassada para o acusado Tiago, mas não a encontraram com ele; [...]; que reconheceu o réu André na Delegacia, por fotos”.

P
or sua vez, o acusado André Ribeiro Nogueira, autor do crime de roubo, consignou em seu interrogatório que o ora apelante teria tomado a motocicleta roubada, diante de dívida de drogas. Vejamos:

“[...] que nega a acusação; que confirma o depoimento apresentado em sede policial; que Tiago tomou a motocicleta do depoente em razão de uma dívida de drogas; que Tiago é traficante no bairro Antiga Exposição”.

Já o apelante Tiago da Silva Netto, também em seu interrogatório em juízo, destacou que comprou a motocicleta por R$ 700,00 (setecentos reais) do André, que teria lhe informado se tratar de produto proveniente de leilão. Confira-se:

“[...]; que André chegou no interrogado oferecendo a motocicleta por R$ 700,00 (setecentos reais); que o depoente ofereceu a motocicleta para Wallace por R$ 100,00 (cem rais) e um celular; que André não entregou o documento da motocicleta e disse que esta era proveniente de leilão; que o negócio foi realizado em Mimoso do Sul; que nunca soube de leilão de veículos em Mimoso; que a motocicleta estava em estado de velha e sem placa; que levou a moto para William na mesma hora”.

Assim, consoante acima explicado, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita da motocicleta em questão.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o
réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações
, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por adquiri-la, em proveito próprio,
a
vendendo
para terceiro
em seguida.

Isso porque, em que pese o apelante tenha afirmado que não tinha conhecimento que a motocicleta era oriunda de roubo, acreditando se tratar de produto de leilão, não apresentou absolutamente nenhuma prova para subsidiar sua versão, especialmente considerando o valor que supostamente foi despendido pelo recorrente como pagamento do bem, isto é, R$ 700,00 (setecentos reais), e o real valor do bem, apontado no Auto de Avaliação de fl. 23 é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim,
a inexistência de nota fiscal
ou comprovante de que se tratava de motocicleta advinda de leilão,
fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante possuía total conhecimento da origem ilícita do produto.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e esta e. Segunda Câmara Criminal têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a
desclassificação pretendida não tem como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser a
motocicleta
produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §

3º do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Dito isso, no presente caso, ao analisar a
primeira fase da dosimetria da pena,
a
magistrad
a

a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
receptação qualificada
varia de
01
(
um
)
a 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
em

01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, por expressamente considerar
a culpabilidade
como desfavoráve
l
ao apelante.

No ponto, verifico que a magistrada sentenciante consignou que
“
O acusado ultrapassou os limites do tipo penal no qual sua conduta foi inserida, tendo em vista que repassou a motocicleta receptada para terceira pessoa, auferindo vantagem patrimonial”.

A referida circunstância judicial encontra amparo na prova produzida nos autos, conforme amplamente
demonstrado

acima
, além de ser apta a evidenciar a maior reprovabilidade no agir do réu, diante do
maior
proveito econômico
obtido pelo apelante com a venda de produto receptado.

Nesse particular,
em que pese o acusado tenha sido condenado pelo delito de receptação simples,
é de se destacar que
a conduta de vender produto receptado configura a modalidade qualificada do referido
crime
(art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal), o que evidencia se tratar de conduta mais gravosa,
conforme reconhecido
pela própria legislação penal
ao disciplinar a modalidade qualificada do delito.

Dessa forma, diante da não utilização da referida circunstância para qualificar o delito, nada obsta que esse maior proveito econômico obtido pelo apelante diante da venda do produto de receptação seja utilizado para exasperar a pena-base como feito no presente caso, inclusive, em patamar acima do sugerido pela jurisprudência, diante da maior gravidade da conduta.

Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente consignar que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que a circunstância
da culpabilidade
acima descrita extrapol
ou,
em muito, a normalidade do tipo penal, conforme
acima fundamentado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Com base no exposto, no presente caso, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Qu
anto
ao pleito de redução da
pena de multa,
sabe-se que tal espécie de reprimenda
se submete ao critério trifásico do art. 68,
do Código Penal,
o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena
privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)”.

Dito isso,
constato que
no caso em questão
, a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional e equiparada ao acréscimo procedido para a reprimenda corporal, já que estabelecida em
75
(
se
tenta e cinco
) dias-multa, ou seja, correspondente à pena de
01 (um) ano,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
quanto ao
crime capitulado no
art
igo

180,
caput,
do Código Penal.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)